Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de sequestro e cárcere privado e evidenciam a presença das elementares descritas no tipo penal.
2. O crime de coação no curso do processo consiste na utilização de violência física ou grave ameaça contra autoridade, parte, testemunha, perito etc, ou seja, qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou de terceiro. 2.1. Não tendo o apelante praticado nenhum ato de violência ou grave ameaça, necessário para a configuração do tipo penal, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.